Tribunal: TJSP
Processo: 2073778-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação pelo ato ilícito cometido com pedido de liminar. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Necessidade do benefício não demonstrada. Inércia da autora em apresentar documentos comprobatórios. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar sua condição de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação pelo ato ilícito cometido com pedido de liminar. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Necessidade do benefício não demonstrada. Inércia da autora em apresentar documentos comprobatórios. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar sua condição de hipossuficiência. Documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegação. Hipossuficiência não demonstrada. Decisão mantida. Recurso não provido.